Tribunal: TCU
Processo: 016.366/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo em que se analisa recurso contra decisão do Ministro Presidente que conheceu e negou provimento a recurso, mantendo decisão que indeferiu o reconhecimento, em favor dos substituídos, de tempo de serviço especial prestado no Serviço de Segurança do TCU e a conversão de tempo especial em comum para efeito de contagem de tempo de serviço para aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos administrativos em que se aprecia recurso ao Plenário, interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União (Sindilegis), contra decisão do Ministro Presidente que negou provimento a recurso formulado pela mesma entidade contra decisão do Secretário-Geral de Administração que indeferiu pedido de reconhecimento de tempo de serviço especial prestado pelos substituídos no Serviço de Segurança desta Corte de Contas e sua conversão de tempo especial em comum para efeito de contagem de tempo de serviço para aposentadoria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 15, inciso IV, e 30, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c arts. 58, III, e 59, da Lei 9.784/1999, conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência deste Acórdão ao recorrente, por meio dos respectivos advogados, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.